Tribunal: TJSP
Processo: 2238463-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA POSTULADA PELO RÉU – Agravante que alega hipossuficiência financeira – Juntada de documentos que revelam despesas mensais modestas e ausência de emprego formal – Extratos bancários da conta poupança da Caixa com saldo superior a R$ 25.000,00 – Ausência de extratos da conta efetivamente

Ementa:
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA POSTULADA PELO RÉU – Agravante que alega hipossuficiência financeira – Juntada de documentos que revelam despesas mensais modestas e ausência de emprego formal – Extratos bancários da conta poupança da Caixa com saldo superior a R$ 25.000,00 – Ausência de extratos da conta efetivamente utilizada pelo agravante para receber pagamentos pelos trabalhos como autônomo e para quitar as faturas de cartão de crédito, o que evidencia movimentação financeira não esclarecida nos autos – Situação que não permite comprovar a insuficiência de recursos de forma inequívoca – Agravante diagnosticado com colelitíase e com encaminhamento para realizar procedimento cirúrgico, circunstância que impactará temporariamente sua renda – Situação excepcional que justifica o parcial provimento do recurso, com diferimento do pagamento das custas e despesas processuais para o final do processo – Decisão reformada em parte – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.